Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707049-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. COMANDO JUDICIAL. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. VALORES ESTABELECIDOS EM TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU CONVÊNIO FIRMADO COM O ENTE FEDERATIVO. JUROS DE MORA. DÉBITO FAZENDARIO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97 (REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09). OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor do disposto no artigo 196 da Constituição da República, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional mesmo na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus da internação do paciente em hospital particular. 2. Embora tenha sido reconhecida a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário 666.094 – Tema 1.033, não houve decisão do relator determinando o sobrestamento dos processos nos quais se discute, à luz dos artigos. 5o, caput; 196 e 199, § 1o, da Constituição Federal, se as despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor do paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser pagas pela unidade federada pertinente segundo o preço arbitrado pelo prestador do serviço ou de acordo com a tabela do SUS. 3. Essa egrégia Corte de Justiça vem se manifestando no sentido de afastar a limitação imposta pela Tabela do SUS na hipótese de internação de particulares na rede privada de saúde por ausência de leitos públicos disponíveis, em face da inexistência de contrato ou convênio firmado entre a instituição privada e o ente federativo devendo, pois, o Estado ressarci-la tendo em conta os valores praticados pelo mercado 4. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, tema de Repercussão Geral n. 810, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, entendeu pela constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09), no que tange à fixação dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código Civil, afirmando que não restaram configurados os requisitos exigidos para a caracterização do estado de perigo, razão pela deveria ser mantida a avença firmada entre o paciente e o nosocômio privado; b) artigos 24 e 26 da Lei 8.080/90, sustentando que, em se tratando de serviços de saúde prestados por entidades particulares para complementar a atuação do Estado, os valores para a remuneração dos serviços devem observar os parâmetros fixados em tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, tendo em vista que há diferenças gritantes entre os valores estabelecidos pela iniciativa privada, que visam lucro, e os valores instituídos pelo Sistema Único de Saúde, que objetivam apenas o custeio dos insumos e/ou equipamentos, com a remuneração da mão-de-obra envolvida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, afirma ofensa aos seguintes artigos: a) 196 da Constituição Federal, sob o argumento de que o acolhimento do pleito da parte recorrida implica em reconhecer que o particular pode dispor do dinheiro público como quiser, em total prejuízo do acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como subverter o princípio da supremacia do interesse coletivo; b) 199, §§1o e 2o, da CF, defendendo que o Poder Público somente está obrigado a ressarcir agentes privados que prestem serviço de saúde conforme valores previamente acordados em convênio. Acrescenta que os hospitais e clínicas particulares adotam, como se sabe, valores de mercado, sendo que as despesas hospitalares pagas pelo Estado devem observar os valores constantes das tabelas do Sistema Único de Saúde – SUS. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24 e 26 da Lei 8.080/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art.199, §§1o e 2o, da CF/1988)" (RE 666094, – Tema 1.033), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023